Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-14.2017.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000438-14.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REEXME NECESÁRIO, RETIFICOU EM PARTE A SENTTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – CÓRREGO BURITIS – MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO – SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ÁREA URBANA CONSOLIDADA – TEMA 1.010 DO STJ – CONFLITO ENTRE DIREITO À MORADIA E O INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – DANOS MORAIS COLETIVOS DEVIDOS – READEQUAÇÃO DO QUANTUM - PATAMAR RAZOÁVEL – ASTREINTES – FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CABIMENTO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

Compete ao Julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, não se caracterizando como ultra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados.

2.

Incide, na espécie, a tese firmada no Tema 1.010 do Superior Tribunal de Justiça: "
Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4o, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade
".

3.

Em um Estado Democrático de Direito, não há que se estranhar que em determinados momentos as normas ou princípios entrem em rota de colisão. No conflito de interesses, o magistrado deverá orientar-se pelo viés que melhor atenda os interesses da coletividade. [N.U 1006091-73.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020.]

4.

Considerando que a função das
astreintes
é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação e não obriga-la ao pagamento do valor fixado, deve-se observar o critério de razoabilidade, a fim de que não se onere o próprio Poder Público.

5.

Na condenação por danos morais coletivos, é preciso se ater aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do agente, em especial quando se tratar de condenação em desfavor da Fazenda Pública, eis que detém provável caráter reversibilidade da medida contra a própria coletividade.

6.

Danos morais coletivos readequados ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7.

Não são devidos honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

8.

Em reexame necessário, cabe a dilação do prazo para o cumprimento das obrigações condenatórias.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de, em síntese, condenar o ente público a desocupar e recompor área de preservação permanente (APP), bem como promover do reflorestamento do local e realizar o pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, tudo no prazo máximo de seis meses.

A Ação Civil Pública foi ajuizada em face de
alegações de construções irregulares, e nocivas de obras de qualquer gênero, interesse e porte econômico, na área de preservação permanente do Córrego Buritis, no município de Pontes e Lacerda/MT, que estão a causar, além da degradação de sua mata ciliar, assoreamento e poluição do leito do rio arroio.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta, embora não nessa ordem, a nulidade da sentença por ser
ultra petita
e, no mérito, a reforma da sentença, tendo por base os seguintes argumentos: (i) ausência de delimitação/critérios para implementação da medida do item 01 do dispositivo da sentença (recomposição); (ii) ausência de razoabilidade/proporcionalidade da medida do item 02 do dispositivo da sentença (reflorestamento); (iii) ausência de razoabilidade/proporcionalidade da medida do item 03 do dispositivo da sentença (indenização aos possuidores de boa-fé); (iv) ausência de

ausência de razoabilidade da medida do item 04 do dispositivo da sentença (indenização ao Fundo Municipal do Meio Ambiente).

Por fim, sustenta a reforma quanto à condenação em honorárias sucumbenciais em favor do Ministério Público.

Tempestividade certificada [id. 94749490].

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reformar a sentença quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que são indevidos em favor do Ministério Público [id. 94749492].

O relator convocado deferiu o pedido liminar
“
para sobrestar os
efeitos
da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública”
[id. 118361973].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de id. 97843473 opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Ação Civil Pública, cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT a adotar as medidas necessárias à regularização de área de preservação ambiental permanente (APP) em face das
construções irregulares, ilegais e nocivas de obras de qualquer gênero, interesse e porte econômico, que tem ocasionado degradação da mata ciliar e assoreamento e poluição do leito do arroio, bem como a condená-lo ao pagamento de indenização no valor de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Contra o teor da sentença, o requerido interpôs recurso de apelação.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário.

Ainda, verifica-se a necessidade de avocar o reexame necessário em razão do valor da condenação, a teor do artigo 496, § 1o, do Código de Processo Civil.

- Recurso voluntário do Município de Pontes e Lacerda/MT.

VOTO PRELIMINAR

Sentença
ultra petita
.
O apelante aduz que
“o magistrado de 1o grau proferiu decisão que ultrapassa os limites dos pedidos constantes da ação, posto não haver qualquer pedido na petição inicial no sentido de que fosse determinado ao município de Pontes e Lacerda para, no prazo de 06 (seis) meses, ‘PROMOVER a realocação das famílias em imóveis urbanos em áreas próximas e regularizas ou PROVÊ-LAS com o benefício do aluguel social, dentro dos parâmetros legais, conforme legislação pertinente’.”
[id. 94749488, pág. 19].

Sustenta, portanto, a nulidade da sentença por ser
ultra petita
.

No ponto questionado, eis o teor da sentença:

“JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS para confirmar a liminar e determinar ao requerido MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT, no prazo de 06(seis) meses:

[...]

5) PROMOVER a realocação das famílias em imóveis urbanos em áreas próximas e regularizadas ou PROVÊ-LAS com o benefício do aluguel social, dentro dos parâmetros legais, conforme legislação pertinente.”

Pois bem.

Como cediço, compete ao Julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, na esteira do artigo 322, § 2o, CPC:
“A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
.

Ainda, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCARGA ELÉTRICA QUE AFETOU A REDE DE ENERGIA – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DA ELETRICIDADE – INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.
(...) (N.U 0012313-15.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) [grifou-se]

Na espécie, extrai-se da petição inicial a pretensão autoral de regularização formal e total da área de preservação permanente, com a adoção de todas as medidas necessárias à consecução de tal finalidade.

Como decorrência lógica, a condenação quanto à alocação da população da localidade implica em etapa fundamental à legalidade da regularização e desocupação da área.

Logo, não há falar em vício
ultra petita
na sentença em relação ao item 05 do disposto, porquanto se trata de decorrência
lógica do pedido principal, adequando-se, portanto, ao artigo 139, IV, e 322, § 2o, CPC, porque a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Colhem-se trechos da sentença apelada:

“ I – RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO promoveu Ação Civil Pública por dano ambiental com pedido de tutela de urgência em face do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT, tendo em vista a apuração de infrações às normas de Direito Ambiental consistentes em construções irregulares, ilegais e nocivas de obras de qualquer gênero, interesse e porte econômico, na área de preservação permanente do Córrego Buritis, causando além da degradação de sua mata ciliar, assoreamento e poluição do leito do arroio.

Requereu, concessão de tutela de urgência e quanto ao mérito, ao final, confirmada a medida liminar, seja apresente emanda julgada integralmente procedente, a fim de condenar o requerido MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT a recompor a área de preservação permanente do Córrego Buritis, com o fim de que se restabeleça a sua função ambiental de manutenção do equilíbrio ecológico, mediante a

desocupação da área, declarando-se a nulidade das autorizações, alvarás, “habite-se” ou documentos similares porventura expedidos pelo réu em favor de particulares possuidores ou que executaram obras no local, inclusive com a demolição das edificações irregulares, bem como a promover o reflorestamento do local com vegetação nativa, no prazo e na forma estabelecida no projeto de recuperação ambiental aprovado pela SEMA –Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, sem prejuízo de eventual responsabilização do administrador público pelo descumprimento da ordem judicial; seja o requerido MUNICÍPIO DE PONTES ELACERDA/MT condenado a indenizar os prejuízos causados aos proprietários e/ou possuidores de boa-fé que tiverem de desocupar a área de preservação permanente do Córrego Buritis e/ou tiverem suas construções/obras demolidas para execução do multicitado projeto de recuperação ambiental, em sua plenitude e na forma da lei (arts. 95 e 117 do CDC c/c art. 21 da Lei 7.347/85); seja o requerido MUNICÍPIO DE PONTES ELACERDA/MT condenado ao pagamento de indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais(moral/punitivo/compensatório) em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente, sugerindo-se, com base no princípio da proporcionalidade, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), face à gravidade da conduta do acionado;

O ente requerido foi notificado para manifestar acerca do pedido liminar, nos moldes do artigo 2o da Lei no 8.437/92, porém quedou-se inerte (ID n. 46985191 - fl. 115).

Diante dos fundamentos apresentados na inicial, a tutela de urgência foi deferida pelo juízo (ID n. 46985191 - fls. 119/120), determinando as seguintes providências ao requerido:

a) promova fiscalização ambiental e urbanística regularmente em toda a área de preservação permanente do Córrego Buritis, adotando todas as providências necessárias para impedir novos atos que possam levar ao aumento da área degradada ou a outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental, tais como edificações, construções de benfeitorias, corte de vegetação, remoções, desvio de curso d'aguas etc., apresentando em juízo, a cada 30 (trinta) dias, relatório das fiscalizações desenvolvidas com discriminação dos locais, datas, horários e providências adotadas;

b) se abstenha de expedir qualquer tipo de licença, autorização ou permissão para a consecução de novas obras ou empreendimentos em toda a área de preservação permanente do Córrego Buritis, ou promover, sob promover qualquer, a “regularização” de intervenções humanas já realizadas em citada área de proteção ambiental;

c) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente em juízo projeto completo de recuperação ambiental de toda área de preservação permanente do Córrego Buritis, incluindo cronograma, com o fim de que se restabeleça a sua função ambiental de manutenção do equilíbrio ecológico, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com os auxílios técnico-científicos, a ser subscrito por profissionais regularmente habilitados, com recolhimento e anotação de responsabilidade técnica (ART), o qual devera ser apresentado para analise da SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso;

Posteriormente, o Parquet acostou aos autos o esboço do Projeto Córrego Limpo, documento entregue pela Secretaria Agropecuária e Meio Ambiente e pela Procuradoria Municipal em reunião realizada na sede desta Promotoria de Justiça (ID n. 46985191 – fls. 134/155).

O MUNICÍPIO apresentou manifestação no feito, oportunidade que juntou cópia do Projeto Córrego Limpo finalizado (ID n. 46985191 – fls. 160/185), argui a preliminar de litispendência com relação aos autos de código 59765, 57311 e 28909 (ID n. 46985191 – fls. 208/209), assim como acostou documento de fiscalização ambiental e urbanística na área de preservação permanente do Córrego Buritis (ID n. 46985191 - fls. 217/221), bem como, apresentou documentos referentes as medidas tomadas para limpeza e conservação do Córrego Buritis (ID n. 46985193 - fls. 45/71).

O MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se contra o reconhecimento da litispendência.

Decisão proferida por este juízo, ID n. 46985193 - fl. 112, não reconhecendo a litispendência alegada.

Apresentada alegações finais pelo Ministério Público (id.49335334) e do Município de Pontes e Lacerda. (id.50151283).

É o Relatório. Passo a decidir.

Partes capazes, legítimas e bem representadas. Juízo Competente para conhecer da causa, não existindo causas de suspensão e impedimento a serem reconhecidas. Pedido juridicamente possível e conforme os ditames da lei processual. Quanto à causa de pedir, o provimento jurisdicional é adequado e necessário ao atendimento da pretensão deduzida, não havendo preliminares arguidas pelos demandantes. Conclui-se, portanto, que o processo se encontra formalmente em ordem, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Pontes e Lacerda, tendo em vista a apuração de infrações às normas de Direito Ambiental consistentes em construções irregulares, ilegais e nocivas de obras de qualquer gênero, interesse e porte econômico, na área de preservação permanente do Córrego Buritis, causando além da degradação de sua mata ciliar, assoreamento e poluição do leito do arroio.

O processo se iniciou com base em peças de informação colhidas no bojo dos Inquéritos Civis n. 22/2012 e 23/2012, registrados sob os Simp n. 002727-016/2012 e 000880-005/2012, respectivamente, em razão de ter chegado ao conhecimento do Parquet a existência de infrações as normas de Direito Ambiental consistentes em construções irregulares, ilegais e nocivas de obras de qualquer gênero, interesse e porte econômico, na área de preservação permanente do Córrego Buritis sito na zona urbana de Pontes e Lacerda/MT, causando, além da degradação de sua mata ciliar, assoreamento e poluição do leito do arroio.

Em diligência in loco, O Ministério Público constatou a ocorrência desordenada de ocupações através de construções de empreendimentos residenciais e comerciais nas margens da nascente e por todo o trajeto do Córrego Buritis, consideradas por lei áreas de preservação permanente – APP.

Verifica-se, diante das provas coligidas nos autos que, que ficou demonstrado no feito a situação degradante das margens do curso d'água do Buritis, o qual, em razão de intervenções humanas deletérias, tem suportado danos irreparáveis em suas matas ciliares e em seu leito (erosão e assoreamento), sendo ainda utilizado pelos munícipes como depósito de materiais de construção e resíduos sólidos diversos.

Com efeito, as provas acostadas na presente demanda estão aptas a demonstrar que as flagrantes ilegalidades suportadas pelo espaço territorial protegido constitucionalmente, em razão das omissões do requerido MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT, pelo menos no seu dever de fiscalização, ao deixar de tomar as medidas legais cabíveis no intuito se salvaguardar e preservar a integralidade da área de preservação permanente do Córrego Buritis.

Insta salientar que os próprios agentes Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Pontes e Lacerda/MT, em resposta aos ofícios expedidos pelo requerente, confirmaram a existência das irregularidades apontadas inicialmente, tendo os agentes públicos da época simplesmente consignado, em síntese, “que alguns munícipes ocupantes das áreas às margens dos córregos não respeitam as normas aplicadas para tais localidades” e que a “Fiscalização de Obras da Prefeitura Municipal tem agido com rigor em tais situações, fiscalizando e embargando as construções irregulares.”

Tais assertivas, corroboram com os fatos alegados na peça exordial, acerca da omissão e/ou ineficácia da atuação estatal para salvaguardar/recompor a área de preservação permanente degrada do Buritis.

Consta ainda nos autos, declarações prestadas pelos proprietários de alguns imóveis localizados às margens do Córrego Buritis, aliada a documentação apresentada por eles próprios que não deixam qualquer espaço para dúvidas de que o acionado MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT não só foi negligente, como catalisou as invasões/construções empreendidas na área ambiental protegida, “regularizando” a ação antrópica perniciosa, por meio da expedição de documentos públicos.

Sobreleva dos documentos apresentados pelo Parquet o relatório confeccionado pela concessionária de água e esgoto CAB PONTES E LACERDA LTDA, que, com rico acervo fotográfico, evidenciou, além do desabamento do tronco coletor de esgoto defluente da ocupação ilícita, a existência de residência edificada a uma distância de apenas 11 (onze) metros do Córrego Buritis, ao arrepio da legislação pátria e com iminente risco de desmoronamento, como se infere do ID n. 46985191 - fls. 10/26.

Ademais, o Relatório Técnico de Inspeção n.157/2012/DUDC/SEMA-MT, elaborado pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA, é inconteste ao evidenciar a degeneração da área de preservação permanente do regato, vejamos in verbis:

(...) foi realizada fiscalização no Bairro Santa Cruz, no Município de Pontes e Lacerda, sendo constatado que o citado bairro já se encontra consolidado, sendo o mesmo cortado por um córrego denominado Buriti, onde as áreas de preservação permanente - app estão totalmente degradadas e em grande parte já com casas implantadas na app. No local motivo da solicitação foi constatada a existência de duas construções, sendo que no momento da vistoria as obras se encontravam paralisadas podendo ser observado em uma delas uma placa de vende-se com um n. de celular (9678-7769) no qual tentamos contato, porém não foi possível completar a ligação.

E ainda:

O Bairro Parque Santa Cruz já se encontra consolidado e com um grande número de famílias residindo no local, onde já existe uma infraestrutura básica implantada, tais como: arruamento, rede de água e energia, bem estruturadas em alguns lugares e em outros em estado precário. O bairro é cortado por um córrego denominado Buriti que tem suas margens totalmente antropizadas, onde as casas estão dentro de área de preservação permanente – app. Verifica-se que em locais às margens do córrego Buriti, onde há construções, a app foi totalmente degrada. As obras motivos da solicitação/denuncia seguem o alinhamento das demais casas existentes no bairro, ou seja, ocupam a app. Não foi observado em nenhum dos pontos vistoriados qualquer iniciativa no sentido da recuperação da app.

Ressalta-se que o referido Relatório de Inspeção esclareceu que o Bairro Santa Cruz, desde, pelo menos o ano de 2013, já contava com grande número de imóveis invadindo as divisas da área de preservação permanente do Córrego Buritis.

O fato do requerido, ao longo dos anos, ter autorizado a urbanização ilícita no Bairro Santa Cruz dentro da APP, providenciando inclusive toda infraestrutura básica (arruamento, rede de água e energia) do local, não só denota sua responsabilidade pela omissão quanto pela atuação indevida em “legalizar” a ocupação irregular no Córrego Buritis.

Outrossim, a prova emprestada (laudo técnico pericial) produzida nos autos da ação civil pública de código n. 59765 manejada pelo Ministério Público em face da CAB – Companhia de Abastecimento de água e o Município de Pontes e Lacerda/MT, cujo objeto, diverso da presente demanda, uma vez que versa sobre a poluição hídrica ocasionada no Córrego Buritis pelos réus em referida demanda, originada pelo lançamento indevido de efluentes no leito do arroio. Tal documento pericial em tela constatou a existência de diversas construções invadindo os limites da área de preservação permanente ao longo do percurso do Córrego Buritis.

No que pertine
a área de preservação permanente do Córrego Buritis, o laudo pericial (ID n. 46985191 - fls. 53/99) foi categórico ao afirmar que:

"(...) grande parte do percurso do Córrego tem sua área invadida por construções, não sendo respeitado sua área de preservação permanente - APP (...).”

“Na data da vistoria técnica foram analisadas as áreas de preservação permanente no entorno do Córrego Buritis, tendo sido identificados em pontos que não se respeitam as áreas de preservação estabelecidas na Legislação n. 12.651/2012 que define as faixas maginais de qualquer curso d'água, como o córrego apresenta dentro dos limites de 10 metros de largura a área de preservação permanente estabelecida em lei é de 30 (trinta) metros, podendo ser facilmente verificado nas fotografias retiradas no local dos fatos (...)."

Deste modo, diante do arcabouço probatório produzido nos autos, não pairam dúvidas de que o requerido, além de sua omissão no dever de fiscalizar e preservar o meio ambiente, contribuiu para sua degradação ao “incentivar” as intervenções antrópicas ilícitas, ao autorizar construções irregulares no local.

Desta forma, pelos documentos apresentados pelo próprio ente demandado, em especial o Projeto Córrego Limpo (ID n. 46985191 – fls. 160/185), nota-se a situação deteriorante do curso d’água, o que, em conjunto com os demais elementos de prova, demonstram a responsabilidade do Município de Pontes e Lacerda/MT com essas atividades lesivas.

Deste modo, não restam dúvidas de que o acionado através de seus órgãos de controle e fiscalização, deixou de tomar medidas com o intuito de se evitar a invasão ou quiça minimizar os impactos de degradação suportados pela área de preservação permanente do Córrego Buritis, causando com isso, além de grave dano ambiental, seríssimos problemas de natureza social, desencadeados pelas ocupações irregulares/desordenadas.

Com efeito, o dever de proteção do meio ambiente não foi imposto apenas à Administração Pública pela Constituição da República de 1988. Seu artigo 225 afirma claramente que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Assegura-se ainda, no parágrafo terceiro, que o degradador poderá ser responsabilizado penal, administrativa e civilmente, respondendo, nesse último caso, objetivamente.

Preocupou-se, no entanto, o Constituinte em destacar e delinear o dever do Poder Público, nos termos do parágrafo primeiro do aludido artigo 225, além de atribuir a todos os entes federativos o dever de exercer o poder de polícia em matéria ambiental. É o que prevê o artigo 23, ao afirmar, em seus incisos VI e VII, que é competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”, e “preservar as florestas, a fauna e a flora”.

Não é demais ressaltar que a responsabilidade do réu no caso tablado, por decorrer de danos causados ao meio ambiente, principalmente em área de urbanização, fica mais evidente e de ordem objetiva, nos termos art. 225, § 3o, da Lei Fundamental e do art. 14, §1o, da Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente.

Assim, tratando-se de princípio constitucional, nem mesmo a legislação e muito menos a Administração Pública podem contrariá-lo, de sorte que, qualquer ato precipitado que possa causar dano ao meio ambiente é passível de ser obstado/corrigido judicialmente por afrontar a Carta Magna.

O requerido foi o causador direto e indireto da poluição (art. 3o, III e IV, da Lei 6.938/81), na exata medida em que deu azo, de forma omissiva ou comissiva, a degradação da área de preservação do Córrego Buritis, devendo, portanto, responder objetivamente pelos danos ambientais.

Com efeito, a recomposição das lesões ao meio ambiente degradado, derivados da ocupação irregular do solo urbano, é imposição ex lege, tratando-se de responsabilidade objetiva.

Não se pode olvidar que os atos das gestões anteriores, ao se omitir com seu dever de preservar o meio ambiente, ainda mais, ao atuar em seu detrimento, respingaram na atual gestão, que embora, reconhecidamente, vem atuando para minorar os problemas, não pode se furtar a efetivar as medidas necessárias para salvaguarda o meio ambiente, sob a alegação de que se trata de moradias consolidadas na área.

Insta salientar decisão que se aplica ao presente caso, cum grano salis:

EMENTA: AGRAVO DE INTRUMENTO - IRREGULARIDADES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS COMPROVADAS - CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - É plenamente cabível a atuação judiciária sobre os atos governamentais, sobretudo quando sua ausência importe no descumprimento de direitos e garantias de natureza principiológica, tendo em vista que a conduta administrativa deve se basear não só na lei, mas em todos os princípios integrantes do ordenamento jurídico - O direito à moradia é um direito social fundamental assegurado pelo artigo 6o da Constituição da República1, cabendo ao Poder Público empreender esforços para implementar políticas públicas com a finalidade de garantir efetividade à normatividade constitucional - Malgrado revestida de aplicabilidade imediata, referida garantia não pode ser invocada para justificar construções irregulares em áreas de preservação ambiental, seja porque, em tese, existem políticas assistenciais que asseguram moradia adequada aos cidadãos, seja em decorrência do direito ambiental.

(TJ-MG - AI: 10000181428939001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 01/08/2019, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2019)

Todavia, não se deve olvidar acerca do direito à moradia, desta forma, cabe ao Poder Público Municipal prover o acesso dos invasores e/ou possuidores das construções em área irregular, à moradia, realocando-os em imóveis regulares ou através do pagamento de aluguel social.

ISSO POSTO,

JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS para confirmar a liminar e determinar ao requerido MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT, no prazo de 06(seis) meses:

1) RECOMPOR a área de preservação permanente do Córrego Buritis, com o fim de que se restabeleça a sua função ambiental de manutenção do equilíbrio ecológico, mediante a desocupação da área, declarando-se a nulidade das autorizações, alvarás, “habite-se” ou documentos similares porventura expedidos pelo réu em favor de particulares possuidores ou que executaram obras no local, inclusive com a demolição das edificações irregulares;

2) PROMOVER o reflorestamento do local com vegetação nativa, no prazo e na forma estabelecida no projeto de recuperação ambiental aprovado pela SEMA –Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, sem prejuízo de eventual responsabilização do administrador público pelo descumprimento da ordem judicial;

3) CONDENAR a indenizar os prejuízos causados aos proprietários e/ou possuidores de boa-fé que tiverem de desocupar a área de preservação permanente do Córrego Buritis e/ou tiverem suas construções/obras demolidas para execução do multicitado projeto de recuperação ambiental, em sua plenitude e na forma da lei (arts. 95 e 117 do CDC c/c art. 21 da Lei 7.347/85);

4) CONDENAR ao pagamento de indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais(moral/punitivo/compensatório) em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente, com base no princípio da proporcionalidade, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

5) PROMOVER a realocação das famílias em imóveis urbanos em áreas próximas e regularizas ou PROVÊ-LAS com o benefício do aluguel social, dentro dos parâmetros legais, conforme legislação pertinente.

Por derradeiro, CONDENO ainda, ao pagamento de honorários corresponde à 10% do valor da condenação em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Como suscitado no relatório, o Município recorrente apela da sentença que o condenou a adotar, no prazo máximo de 06 (seis) meses, diversas medidas à recomposição e reflorestamento de área de preservação permanente, bem como a arcar com as indenizações referentes à realocação das famílias/proprietários/possuidores de
boa-fé que tiverem de desocupar a área e aos danos morais coletivos decorrentes dos danos ambientais.

O apelante recorre, ponto a ponto, da parte dispositiva da sentença. Vejamos cada um deles.

(i)

Da ausência de delimitação/critérios para implementação das medidas que visam a desocupação da área.

Quanto à parte final do item 01 do dispositivo sentencial, o apelante aduz que
“o magistrado proferiu determinação genérica e ampliativa, sem observar algumas particularidades, tal como a existência de leis diversas que regulamentaram e definiram os limites da área de preservação permanente (APP) dos cursos d’água, desde o surgimento do município de Pontes e Lacerda.”
[id. 94749488, pág. 5].

Defende a reforma da sentença para anular, por completo a determinação prevista no item 01 do dispositivo da sentença ou, alternativamente, reformá-lo
“para fins de constar, expressamente, que as medidas
[...]
deverão ser adotadas tão somente nos casos em que restar comprovado que as obras/construções não observaram os limites da área de preservação permanente (APP) definidos pela legislação na época da realização de cada obra/construção.”

[id. 94749488, pág. 7].

Pois bem.

Incide, na espécie, a tese firmada no Tema 1.010 do Superior Tribunal de Justiça:
"Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada,
deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4o, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade
".

Portanto, a proteção marginal dos cursos d’água, em toda a sua extensão, possui fundamental relevância à prevenção contra o assoreamento, de sorte que, sendo o
novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012)
a legislação que prevê tutela em maior extensão e profundidade ao bem jurídico ambiental, deve ser ele a norma específica a ser observada na espécie.

Assim sendo, no ponto, sem razão o apelo, uma vez que devem ser observadas as faixas marginais estabelecidas na Legislação n. 12.651/2012 e não a legislação d
a época da realização de cada obra/construção.

(ii)

Da ausência de razoabilidade/proporcionalidade na determinação de recomposição e reflorestamento do local
.

Quanto à parte inicial do item 01 e o item 02 do dispositivo sentencial, o apelante aduz que a região que se pretende recompor e reflorestar envolve área urbana antropizada e consolidada, isto é, há muito tempo canalizada e ocupada com grande número de famílias residentes.

Em face disso, argumenta que
“não é nada razoável/proporcional, exigir que o município, no curto prazo de 06 meses, promova a demolição dos imóveis construídos nas proximidades do córrego buritis, já com boa parte canalizada, para fins de restabelecer assim as condições primitivas da área, (status quo ante), mediante a recomposição da área e o reflorestamento do local com vegetação nativa, conforme exige a sentença prolatada.”
[id. 94749488, pág. 14].

Continua:
“A regularização fundiária que dê conta de harmonizar todas as ocupações com a proteção do meio ambiente e consequentemente da área de preservação permanente do Córrego Buriti parece ser o caminho menos danoso a ser seguido.”
[id. 94749488, pág. 14].

Defende, pois, a reforma da sentença para excluir a condenação em relação às determinações do item 01 e 02, “
em virtude da necessidade de coabitação entre o direito à moradia e o meio ambiente e, também, pelo fato de que se revela absolutamente
e inviável do ponto de vista econômico e social a demolição de imóveis em área antropizada e consolidada, com inúmeras famílias residentes na localidade
”;
ou, alternativamente, para
“excluir ou reduzir a multa diária arbitrada, ou então estabelecer um teto máximo.”

Pois bem.

De forma a proteger não apenas a vegetação, mas salvaguardar todo o ecossistema (recursos hídricos, solo, fauna e a flora), e ao mesmo tempo, assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Código Florestal veda expressamente, em seu art. 3°, XX, a construção de moradias em área verde urbana.

Verifica-se, assim, um choque entre, de um lado, o meio ambiente equilibrado, aliado às medidas protetivas às infrações ambientais, e, de outro, o direito à moradia, sendo farto o lastro probatório que constatou a ocorrência de efetiva ocupação irregular da área.

Em um Estado Democrático de Direito, não há que se estranhar que em determinados momentos as normas ou princípios entrem em rota de colisão. No conflito de interesses, o magistrado deverá orientar-se pelo viés que melhor atenda os interesses da coletividade. [N.U 1006091-73.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020.]

Este Tribunal possui jurisprudência firme no sentido de que apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, não pode contrapor ao direito difuso à preservação do meio ambiente, sobretudo porque não há que se falar em direito à ocupação de área de preservação ambiental.

A propósito, colaciono recentes julgados desta Corte de Justiça, inclusive de minha própria Relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –EDIFICAÇÃO EM ÁREA VERDE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apurado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente.
2. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que se trata de área indisponível para construção de moradias, como prevê o artigo 3o, XX, do Código Florestal
. 3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (N.U 1010776-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 22/06/2022) [grifou-se]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.

2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3.
O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade
, não somente da Recorrente.

4. Recurso Desprovido.

(N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022) [grifou-se]

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NÃO DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONSTESTAÇÃO E REVELIA – DESCABIMENTO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE – DANOS AMBIENTAIS CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. Se a sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos não com base na mera presunção de veracidade decorrente da revelia, mas sim por ter o Autor efetivamente comprovado os fatos que embasaram a ação à luz da prova dos autos, não há falar em sua nulidade pela não declaração expressa da intempestividade da contestação. As áreas verdes municipais são criadas em decorrência de exigência contida na Lei n. 6.766/79 (que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano), como requisito urbanístico para a criação de loteamentos (art. 4°), sem guardar relação com as definições estabelecidas no zoneamento municipal.
Constatada a ocupação irregular de área verde pelo Apelante, bem como o dano por ele perpetrado - desmate da vegetação nativa, degradando, inclusive, área de preservação permanente ali existente -, nenhum reparo há de ser feito na sentença que determina sua desocupação e demolição e retirada das construções realizadas, além da reparação dos danos causados ao meio ambiente pela ocupação irregular.
(N.U 0001153-53.2011.8.11.0082, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) [grifou-se]

Da análise dos autos, observa-se constar do
Relatório Técnico de Inspeção
n.157/2012/DUC/SEMA-MT [id. 94749473, pág. 64], realizado em 19/09/2013, após vistoria
in loco
, a seguinte conclusão:
“O Bairro Parque Santa Cruz já se encontra consolidado e com um grande número de famílias residindo no local, onde já existe uma infraestrutura básica implantada, tais como: arruamento, rede de água e energia, bem estruturadas em alguns lugares e em outros em estado precário. O bairro é cortado por um córrego denominado Buriti, que tem suas margens totalmente antropizadas, onde as casas estão dentro da área de preservação permanente – app. Verifica-se que em locais, às margens do córrego Buriti, onde não há construções, a app foi totalmente degradada. As obras motivos da solicitação/denúncia seguem o alinhamento das demais existentes no bairro, ou seja, ocupam a app. Não observada em nenhum dos pontos vistoriados qualquer iniciativa no sentido da recuperação da app.”

No laudo técnico pericial produzido, em setembro de 2016, nos autos da ação civil pública 105-72.2011.811.0013 e posteriormente arrolado no inquérito civil que respaldou a presente ação consta:
“Na data da vistoria técnica foram analisadas as áreas de preservação permanente no entorno do Córrego Buritis, tendo sido identificado em pontos que não se respeitam as áreas de preservação estabelecidas na Legislação n. 12.651/2012 [...]. Além da ausência de área de preservação permanente no Córrego Buritis,

outro fator relevante e ponto controvertido havido nos autos guardam consonância a ocorrência de poluição atmosféricas causada pelo processo químico-físico, devido à pressão térmica e pela matéria orgânica e mineral existente em alta quantidade. Durante a vistoria foram identificados no percurso do Córrego canos que despejam águas provenientes das residências que percorrem o arredor do córrego, tal fato possibilita o aumento do mau cheiro presente no córrego, ainda o depósito de animais mortos e de resíduos domésticos causam o seu mal cheiro.”
[id. 94749473, pág. 93-94],

Vê-se, portanto, que é ponto incontroverso que no entorno do Córrego Buritis há construções em área de preservação permanente, bem como, quando não há construções, os limites marginais não são respeitados e quiçá preservados. Ainda, há sérias ocorrências de poluição, a prejudicar, sobretudo, a própria população que ali reside.

Logo, não há violação à proporcionalidade ou à regra da razoabilidade por parte do juízo
a quo,
a excluir as condenações ora impugnadas, porquanto as medidas determinado de “recomposição” e “reflorestamento” mostram-se fundamentais dadas as circunstâncias apuradas.

Importante enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o já mencionado Tema 1.010, fez consignar que, ainda que se trate de área urbana consolidada, não há falar em direito à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA A ESPEITO DA INCIDÊNCIA DO ART. 4o, I, DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) OU DO ART. 4o, CAPUT, III, DA LEI N. 6.766/1979 (LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO). DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL A PARTIR DAS MARGENS DE CURSOS D'ÁGUA NATURAIS EM TRECHOS CARACTERIZADOS COMO ÁREA URBANA CONSOLIDADA. “[...] 7. Exsurge inarredável que a norma inserta no novo Código Florestal (art. 4o, caput, inciso I), ao prever medidas mínimas superiores para as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, sendo especial e específica para o caso em face do previsto no art. 4o, III, da Lei n. 6.766/1976,
é a que deve reger a proteção das APPs ciliares ou ripárias em áreas urbanas consolidadas
, espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, III, da CF/1988), que não se condicionam a fronteiras entre o meio rural e o urbano.

8. A superveniência da Lei n. 13.913, de 25 de novembro de 2019, que suprimiu a expressão "[...] salvo maiores exigências da legislação específica." do inciso III do art. 4o da Lei n. 6.766/1976,
não afasta a aplicação do art. 4o, caput, e I, da Lei n. 12.651/2012 às áreas urbanas de ocupação consolidada,
pois, pelo critério da especialidade, esse normativo do novo Código Florestal é o que garante a mais ampla proteção ao meio ambiente, em áreas urbana e rural, e à coletividade. [...]

[REsp n. 1.770.760/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021.] [grifou-se].

Por fim, a teor do artigo 225, §1o c/c art. 23, VI e VII da Constituição Federal, é dever do Poder Público proteger o meio ambiente, tomando medidas de precaução sempre que houver risco de danos graves ou irreversíveis.

Nessa linha, não há como acolher o pedido alternativa de reforma da sentença para
“excluir ou reduzir a multa diária arbitrada, ou então estabelecer um teto máximo”,
pois evidente que área cuja proteção compete ao ente municipal não está cumprindo a sua função socioambiental, sendo, portanto, fundamental a manutenção da cominação da multa legal até as medidas sejam devidamente tomadas.

Contudo, considerando que a função das
astreinte
s é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação e não obriga-la ao pagamento do valor fixado, deve-se observar o critério de razoabilidade, a fim de que não se onere o próprio Poder Público.

Com esse propósito, considerando que a multa cominatória deve conter um limite máximo global, merece acolhimento o apelo, nesse ponto, para reformar a sentença, no sentido de incluir à cominação o teto máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

(iii)

Da ausência de razoabilidade/proporcionalidade na condenação à ao pagamento de indenização aos proprietários e/ou possuidores de boa-fé.

Quanto ao item 03 do dispositivo da sentença, o apelante argumenta pela reforma, a fim de excluir o dever de indenizar
“
prejuízos causados aos proprietários e/ou possuidores de boa-fé que tiverem de desocupar a área de preservação permanente do Córrego Buritis e/ou tiverem suas construções/obras demolidas para execução de projeto de recuperação ambiental.”

Alternativamente, defende a delimitação do
“possuidor/proprietário de boa-fé”
para se considerar aqueles
“a quem o município tiver concedido autorização para construção ou realização de obra em APP.”

Pois bem.

Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, nenhum reparo deve ser feito na sentença que não só determinou a sua desocupação e demolição das obras indevidamente edificadas, como também determinou a indenização da população que de boa-fé ocupou a área, seja proprietário, seja possuidor.

Verifica-se estar devidamente fundamentada a sentença a se compreender que a indenização será devida àqueles proprietários e possuidores dos imóveis localizados na área de preservação ora debatida.

Evidentemente que melhores detalhamentos a respeito da individualização dos possuidores e proprietários de boa-fé da região serão definidos sem sede de cumprimento sentencial.

Sem razão o apelo, nesse ponto.

(iv)

Da indenização pelos danos morais coletivos
.

Por fim, quanto ao item 04 do dispositivo da sentença, que diz respeito à condenação em R$1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de danos morais difusos, o apelante postula pela reforma da sentença, no intuito de ou excluir a condenação, ou que de reduzi-la ao montante de R$100.000,00 (cem mil reais).

No ponto,
ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, CRFB.

Pelas provas carreadas nos autos, resta comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e, em caso de impossibilidade de indenizar os danos causais e aqueles eventualmente remanescentes.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de condenação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento. [Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP]. Características verificadas na hipótese em exame.

Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, bem como a superação da esfera individual e dos limites da tolerabilidade coletiva, sobretudo diante de tudo que constado no laudo pericial de
id. 94749473, pág. 93-94.
Portanto, impositiva a condenação do ente responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo
da área
.

Entretanto, em que pese à gravidade e abrangência do dano ambiental aqui discutido, é preciso se ater aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do agente, em especial por se tratar de condenação em desfavor da Fazenda Pública, eis que detém provável caráter reversibilidade da medida contra a própria coletividade.

Atendendo a esses critérios, tem-se por impositiva a reforma da sentença, a fim de readequar o valor arbitrado a titulo indenizatório, apontando-se como razoável a fixação do montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por atender as particularidades do caso, bem como para acomodar à jurisprudência deste e. Tribunal em casos de degradação ambiental:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – USO DE FOGO EM ATIVIDADE AGROPASTORIL COM DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – RESERVA LEGAL –ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MORAIS COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O dano moral coletivo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integra o conceito de reparação do dano, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente equilibrado.

Comporta majoração o valor da condenação para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à título de danos morais coletivo, observado o princípio da proporcionalidade, além da natureza jurídica da indenização e os parâmetros adotados pela doutrina e jurisprudência em casos semelhantes ao dos autos.

(N.U 0001446-03.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CÍVEL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - DEGRADAÇÃO - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PLEITO DE

FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO - FLORESTA NATIVA - EXTENSÃO E GRAVIDADE EXTREMADA DA CONDUTA -

REVERSÃO AO

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE -

APELO PROVIDO.

1. O dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico pátrio conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à uma coletividade.

2.Considerando a existência do dano ambiental em decorrência da exploração de Floresta Amazônica Nativa em estágio avançado, sem qualquer autorização dos órgãos reguladores, o que resultou inclusive no Embargo/Interdição n. 451467 da área devastada na Fazenda “Nossa Senhora de Fátima”, no Município de Nova Lacerda, mister se a condenação em danos morais coletivos no valor de R$ 100,000,00 (cem mil reais) a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

3. " [...] Ensina Ricardo Lorenzetti, lastreado em precedentes da Corte Suprema argentina, o juiz, como de resto em todo o campo dos direitos fundamentais, é um garimpeiro da exegese em favor da efetividade das garantias constitucionais e legais, fugindo de interpretações que aceitem como legítimas, ou referendem, as condutas coibidas pelo legislador ou que cumpram o comando legal de modo aparente, perfunctório ou parcial, pois, a ser diferente, estará legitimando, pela via transversa, precisamente o comportamento ou dano que a norma pretendeu evitar ou reprimir (Teoria del Derecho Ambiental , Buenos Aires, La Ley, 2009, pp. 55-56).

4. Recurso provido.

(N.U 0001222-33.2010.8.11.0046, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

(v)

Errônea condenação em honorários sucumbenciais

Argumenta o a reforma da sentença no ponto em que o
condenou a arcar com honorários de sucumbência, correspondente à 10 % do valor da condenação, uma vez que indevido seu pagamento em favor do Ministério Público.

Merece acolhimento.

A jurisprudência é consolidada no sentido de não ser cabível condenação de verbas honorárias sucumbenciais em favor do Ministério Público, ante suas prerrogativas constitucionais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — AGENTES POLÍTICOS — DITAMES DA LEI No 8.429/1992 — SUBMISSÃO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MINISTÉRIO PÚBLICO — INADMISSIBILIDADE. A Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, é aplicável aos agentes políticos. Presente prova suficiente da prática de atos de improbidade administrativa, a procedência dos pedidos é inexorável.
Em favor do Ministério Público, não são devidos honorários advocatícios.
Recurso de Paulo Sérgio Missasse provido em parte. Recurso do Ministério Público provido.” (TJ-MT – APL: 00011424620078110023 19091/2014, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 02/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:14/03/2016). [grifou-se]

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE COLIDER - IMPOSSIBILIDADE - ESTADO DE MATO GROSSO - CONFUSÃO – INTEGRANTE DA MESMA PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO EC. No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso,
devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
[...]

(N.U 1001466-41.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)
[grifou-se]

- Remessa Necessária

Observadas as particularidades do caso, consoante já examinado, mostra-se prudente retificar, em reexame necessário, o ato sentencial quanto ao prazo estipulado para o cumprimento de todas as medidas impostas.

Embora se reconheça a urgência com que se tem de adotar a desocupação, bem como providenciar a recuperação da área permanente, tem-se que o prazo de 06 (seis) meses revela-se exígua a tamanho deslinde, sobretudo por considerar a extensão da região, das inúmeras famílias ocupantes e das limitações próprias do ente municipal de caráter orçamentário-financeiro.

Por isso, retifica-se a sentença para constar o prazo de 12 (dozes) meses para o cumprimento de todas as medidas condenatórias.

No mais, quanto aos
demais pontos, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentais,
eis que baseada na estrita legalidade e com fundamentação consistente quanto à necessidade de primar pela proteção ambiental.

Em face ao exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para (i) fixar o teto máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à cominação das astreintes aplicadas pelo juízo
a quo;
e (ii) readequar o
quantum
indenizatório a titulo de dano morais difusos para o patamar de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Em sede de remessa necessária, r
etifico a sentença para fixar o prazo de
24 (vinte e quatro) meses para o cumprimento de todas as medidas condenatórias. Nos demais termos, ratifica-se a sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022